Tribunal: TJDFT
Processo: 0754356-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754356-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINAELZA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o consignado no Ofício no 10013/2023 de ID 46481973 - Pág. 1, oficie-se ao Sistema de Regulação/SISREG III, requisitando informações, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à reinserção dos pedidos de realização dos procedimentos CE - COLPOPLASTIA ANTERIOR e CE – SLING PARA CONTENÇÃO URINÁRIA, já autorizados, em razão do não comparecimento da autora, ora recorrente, ao dia agendado para a realização da cirurgia. Vindo resposta, dê-se vista às partes e ao MP. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora